Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-23.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Validade de seus termos – Indenização por dano moral – Descabimento – Ausência de ilícito – Prevalência de seus termos até a liquidação da obrigação – Sentença reformada – Improcedência da

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Validade de seus termos – Indenização por dano moral – Descabimento – Ausência de ilícito – Prevalência de seus termos até a liquidação da obrigação – Sentença reformada – Improcedência da demanda – Recurso da ré provido e do autor desprovido.